Tribunal: STF
Processo: RHC 243471
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NÃO EVIDENCIADA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA.



    1. Não há que se falar em nulidade ensejadora de cerceamento de defesa, uma vez que a defesa técnica foi prestada por profissional cadastrada nos quadros da OAB, a qual, embora tenha se utilizado, na apresentação de resposta à acusação, de modelo constante da internet, veiculou argumentos adequados ao caso concreto. 



    2. Tendo sido livre a escolha de advogado de confiança, surge incongruente, a essa altura, desqualificar a atuação profissional, visando ao reconhecimento de nulidade. Nenhuma atuação advocatícia está livre de críticas, nem existe parâmetro seguro para se definir o exercício profissional eficiente.



    3. A suposta ineficiência e despreparo de profissional não se confundem com a ausência de defesa. Essa resulta em nulidade absoluta do processo, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, considerado o que dispõe o verbete nº 523 da Súmula do STF: “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.



    4. A alegação genérica de ter havido condenação não demonstra a ocorrência do prejuízo necessário ao reconhecimento de nulidade. A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.